Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2001.
I – O relatório multiprofissional expõe os motivos da indicação de internação compulsória do réu, por uso crônico e abusivo de substâncias entorpecentes, não tendo condições de responder pelos seus atos e submetendo ao perigo de dano a sua integridade física, de seus familiares e de terceiros. As medidas de tratamento extra-hospitalares revelaram-se insuficientes, razão pela qual o pedido cominatório de internação compulsória procede, arts. 4o e 6o, ambos da Lei 10.216/2001.
II – Diante da necessidade da pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/1990.
III – Remessa necessária desprovida.